Tribunal: TJPA
Processo: 0008359-33.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008359-33.2016.8.14.0059

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA VIANA LEAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Orion Incorporadora Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento aos seus recursos de apelação, mantendo sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.; (ii) a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (iii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incorporadora e a construtora possuem responsabilidade solidária nas relações de consumo, podendo ambas ser demandadas pelo consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

Os lucros cessantes são devidos em razão da presunção de prejuízo do comprador pelo atraso na entrega do imóvel, salvo prova em contrário da incorporadora/construtora, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

A cláusula penal moratória tem caráter indenizatório prefixado, impedindo sua cumulação com lucros cessantes apenas quando expressamente pactuada e aplicada no caso concreto, o que não ocorreu nos autos.

6.

O dano moral é cabível quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa um prazo razoável, configurando lesão extrapatrimonial ao comprador. No caso, o longo período de mora justifica a indenização arbitrada.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora e a construtora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel.

2.

A condenação por lucros cessantes é cabível diante da presunção de prejuízo do comprador, salvo prova em contrário da vendedora.

3.

A cláusula penal moratória impede a cumulação com lucros cessantes apenas quando aplicada no caso concreto.

4.

O dano moral é configurado quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa prazo razoável, gerando transtornos significativos ao comprador.

5.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua revisão quando arbitrado dentro dos padrões jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, 1.036; CC, arts. 389, 402, 418, 421-A; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/05/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.060.672/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.717/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/12/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por ORION INCORPORADORA LTDA (Id. 21940720) e por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (Id. 21940760) em face da decisão monocrática de Id. 21443131 que negou provimento ao Apelo da Construtora Leal Moreira Ltda. (ID 7466560 - Pág. 5-28, fls. 461-484), assim como, ao Apelo da Orion Incorporadora Ltda

(ID 7466561 - Pág. 4-18, fls. 493-507) para manter a sentença em todos os seus termos.

A recorrente ORION INCORPORADORA LTDA (Id. 21940720) afirma não ser devida a condenação em lucros cessantes, pois a condenação foi baseada em mera presunção de prejuízo, o que vai de encontro ao entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria.

Outro ponto de insurgência é que a decisão monocrática não considerou o disposto no Tema 970 do STJ, o qual veda a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato. A cláusula penal moratória já estabelece uma compensação pelo inadimplemento contratual, e sua aplicação afasta a possibilidade de condenação em lucros cessantes, sob pena de ocorrer
bis in idem.

Assevera que a agravada não comprovou nenhum dano emocional ou psicológico decorrente do atraso na entrega do imóvel. Assim, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais é desproporcional e carece de fundamento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Por sua vez, a agravante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (Id. 21940760) alega, preliminarmente, ser ilegítima para figurar no polo passivo da referida ação, já que o objeto desta demanda é o Instrumento de Promessa de Compra e Venda que esta sequer possui obrigação, ao passo que (i) não integra a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma, bem como; (ii) em razão da Leal Moreira Engenharia Ltda ser pessoa jurídica diferente da Orion Incorporadora Ltda
.

No mérito, sustenta que existindo cláusula penal moratória, esta deve prevalecer no lugar dos lucros cessantes, conforme decidido no Tema 970 do STJ em regime de recursos repetitivos, sob pena de
bis in idem
por decorrem de mesmo fato gerador.

Afirma ser incabível a condenação ao pagamento em lucros cessantes diante da ausência de prova de prejuízo sofrido no caso concreto não podendo ser presumido, além do que a parte apelada não quitou integralmente o imóvel, logo, haveria um verdadeiro enriquecimento ilícito.

Em continuação, argumenta que, caso seja mantida a condenação por lucros cessantes, pugna pela realização de seus cálculos no percentual de 0,5% do valor pago.

Argumenta acerca da inexistência de conduta ilícita, haja vista que o inadimplemento contratual da Construtora/Incorporadora, não gera condenação automática à título de danos morais, cabendo ao compromissário comprador efetivamente demonstrar que o atraso na entrega do empreendimento lhe gerou transtornos emocionais que abalaram significativamente a sua esfera moral, o que não ocorreu no caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões de Id. Num. 22473189.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com os respectivos preparos regulares. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Tendo em vista que a matéria versada em ambos recurso de agravo interno é a mesma, passo ao julgamento em conjunto dos referidos recursos.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento
ao Apelo da Construtora Leal Moreira Ltda. (ID 7466560 - Pág. 5-28, fls. 461-484), assim como, ao Apelo da Orion Incorporadora Ltda

(ID 7466561 - Pág. 4-18, fls. 493-507) para manter a sentença em todos os seus termos.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada. Vejamos:

Da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda
, não merece ser acolhida, pois a responsabilidade entre a incorporadora e a construtora nas relações de consumo é de natureza solidária, de maneira que ambas podem ser igualmente demandadas em juízo pelo consumidor, a teor da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCORPORADORA E CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO. ESTATUTO DA COOPERATIVA. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3.
Ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora
. (REsp 1881806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 4. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição da demanda, por entender que o termo a quo, como indicativo da actio nata, não era a data de assinatura do termo de demissão do cooperado, mas sim a data da liquidação do crédito a ser-lhe pago pelas rés, na forma do art. 25 do Estatuto Social da Cooperativa ré. A reforma desse entendimento demandaria o reexame do referido estatuto, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.050.086/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022) – grifo nosso.

Pelo exposto, conforme já explanado na decisão monocrática recorrida,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização por lucros cessantes, seu percentual e sua base de cálculo incidentes, bem como de indenização por dano moral e seu
quantum
devido em prol do consumidor em virtude de atraso na entrega de imóvel comprado na planta para fins residenciais.

Pois bem, considerando que, no caso em concreto, as requeridas/apelantes, em momento algum neste recurso, refutaram a existência de efetivo atraso na entrega do imóvel em questão nem o prazo final para a entrega do imóvel era 25/09/2012, conforme decidido na sentença ora apelada, fixo as consequências jurídicas objeto deste recurso, cabíveis as peculiaridades do caso.

DOS LUCROS CESSANTES, PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO INCIDENTES

Em relação ao dano material por lucros cessantes, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e, consequente cabimento da condenação por lucros cessantes, no caso de descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, salvo prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Entretanto, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante ao atraso na entrega do imóvel e a configuração do dano moral exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo enunciado n. 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves
. 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)– grifo nosso.

No tocante ao percentual devido a título de lucros cessantes, entendo que é razoável ser mantido o valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais) a partir de 25/9/2012, quando foi considerado em atraso a entrega de obra, já que está até abaixo do interregno do percentual admitido pela jurisprudência pátria entre 0,5% a 1% sobre o
valor total do contrato
que, no caso em concreto, é da importância de R$ 257.284,26, conforme previsão contratual no ID 7466537 - Pág. 9 , logo, mantenho a sentença nesse capítulo.

DO PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO EM FACE DA IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, DIANTE DO JULGAMENTO DO TEMA 970 DO STJ.

Primeiramente, imperioso consignar que a Corte Superior definiu na tese fixada no Tema Repetitivo 970 que é vedada a cumulação da condenação ao pagamento da cláusula penal moratória com lucros cessantes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.498.484/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.) – grifo nosso.

Desta feita, não há qualquer entendimento do STJ sobre a prevalência da cláusula penal moratória sob a condenação em lucros cessantes, como tenta fazer crer a apelante Construtora Leal Moreira Ltda.

Esclarecido esse ponto, tenho que inexistindo nos autos condenação ao pagamento de cláusula penal moratória, não há de se falar em cumulação vedada pela Corte Superior, razão pela qual mantenho a sentença neste capítulo.

DO DANO MORAL E O
QUANTUM
DEVIDO

Em relação ao dano moral, é sabido que, em regra, o mero descumprimento contratual, por si só, não justifica a indenização pleiteada, porém, verifica-se,
in casu
, que o tempo de atraso foi excessivo na entrega de obra, contabilizado a partir de 25/9/2012, sendo que no momento da sentença proferida em setembro de 2020 ainda não se tinha notícias da efetivo adimplemento do contrato por parte das apelantes, portanto, a mora já ultrapassava muitos anos, demonstrando o transbordo do mero dissabor, sendo, assim, cabível a indenização por dano moral no caso concreto :

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. ATRASO EXCESSIVO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 2.
Na hipótese, o atraso de mais de 3 (três) anos, após o prazo pactuado, supera o mero inadimplemento contratual, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais
. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2030772 RJ 2021/0374005-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. 1. Questões acerca dos reflexos do atraso na entrega de obra por culpa da vendedora já pacificadas por esta Corte Superior, inclusive em sede de recursos repetitivos. 2.
Não sendo demasiado o atraso na entrega da obra e não havendo circunstância outra a corroborar o maltrato a direitos da personalidade do adquirente, é indevida a indenização por danos morais
. 3. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1914489 RJ 2021/0002115-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022) – grifo nosso.

Ademais, melhor sorte não socorre a parte apelante quanto ao pleito de redução proporcional do valor da respectiva condenação, pois, em caso semelhante, entretanto, cujo atraso foi por lapso temporal bem inferior, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia exorbitância no valor fixado a título de dano moral equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual compreendo que o arbitramento da indenização por danos morais nesse mesmo valor nestes autos não merece ser modificado por ter atendido aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4.
No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. 5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023) – grifo nosso.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
os recursos de Agravo Interno interpostos por ORION INCORPORADORA LTDA (Id. 21940720) e por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (Id. 21940760), todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 21443131, que negou provimento ao Apelo da Construtora Leal Moreira Ltda. (ID 7466560 - Pág. 5-28, fls. 461-484), assim como, ao Apelo da Orion Incorporadora Ltda

(ID 7466561 - Pág. 4-18, fls. 493-507), para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025